Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter quitado a dívida junto à empresa ré, mas a restrição em seu nome foi mantida nos cadastros de inadimplentes. Alegou que, em razão disso, já por várias vezes fez contato com o réu, sem que fosse tomada qualquer providência, entre os atendentes, sem chegarem a uma solução, lhe causado prejuízo.
2. Trata-se de recurso interposto (ID 40702742) pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito de R$ 432,98; determinar que a instituição bancária promova a retirada do nome do demandante do cadastro de inadimplentes em relação ao débito descrito na inicial, bem como condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta não ter praticado qualquer conduta ilícita que pudesse ensejar reparação por danos morais. Aduz que o valor fixado na sentença é desproporcional. Alega a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, restou incontroverso que, embora tenha havido o pagamento da dívida no dia 01/11/2021, o nome do autor/recorrido foi mantido negativado.
6. A Súmula 548 do STJ estabelece que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
7. Desta forma, realizada a quitação do débito (ID 40702662), a manutenção do nome do consumidor, por período superior a 5 dias úteis, em órgãos de proteção ao crédito gera responsabilidade civil objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviços e o dever de reparar o dano moral sofrido, o qual independe da demonstração do prejuízo, por se tratar de dano “in re ipsa”.
8. Diante disso, não merece reparo a sentença que declarou a inexistência de débito entre as partes e, por conseguinte, condenou o réu na obrigação de excluir o registro da dívida indevidamente cobrada do autor, dos cadastros de proteção ao crédito.
9. Quanto ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
10. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Analisadas as circunstâncias da lide, o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral, mostra-se razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, motivo pelo qual, deve ser mantido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.